Tribunal: TJDFT
Processo: 0706968-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E LESÃO CORPORAL. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. EXCESSO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. VIA ESTREITA DO WRIT. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PERICULOSIDADE SOCIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A via estreita do habeas corpus não permite a valoração da prova indiciária constante dos autos de origem para desclassificar, de pronto, o crime de homicídio tentado para lesão corporal, tampouco se mostra viável o reconhecimento de excesso na legítima defesa para proteger a vida do paciente.
2. Hipótese em que a materialidade e os indícios de autoria do crime de homicídio na forma tentada estão satisfatoriamente demonstrados na prova indiciária colhida, cabendo à defesa convencer o juízo de origem no decorrer da instrução probatória.
3. Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva com base nas condições pessoais favoráveis do paciente, melhor sorte não assiste à defesa, devido à presença do fumus comissi delict e a necessidade de garantia da ordem pública em razão da especial periculosidade do agente, revelada pelos indicativos da gravidade concreta da infração e pelo modo de sua execução, evidenciando o requisito do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP. 3.1.Soma-se a isso a condenação recente do paciente pelo crime de roubo qualificado e por associação criminosa, conforme FAP, processo pelo qual respondeu preso, não havendo notícia se estava em liberdade provisória quando do cometimento do crime que ora lhe é imputado, mas se trata de informação apta a demonstrar sua reiteração delitiva.
4. Não bastasse, as infrações penais atribuídas ao paciente são dolosas e somam pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, autorizando, assim, a decretação da prisão preventiva (art. 313, I, do CPP).
5. No que concerne às condições pessoais favoráveis, o fato de ter residência fixa e família não se mostra suficiente para afastar a gravidade concreta do delito que lhe está sendo imputado e a periculosidade social, o que desaconselha a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão.
6. Ordem denegada.